Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. PROCON/DF. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PENALIDADES DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
II. Não se desvestem de legitimidade punições aplicadas ao fornecedor que infringe normas de proteção ao consumidor no contexto de processos administrativos pautados pelo contraditório e ampla defesa.
III. Devem ser mantidas multas aplicadas em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997.
IV. Apelação conhecida e desprovida.